Tribunal: TJSP
Processo: 1045812-25.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Mandado de Segurança. Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de quaisquer bens ou direitos (ITCMD). Fisco que atribui para o bem imóvel transmitido valor venal de referência adotado pela legislação do ITBI. Inadmissibilidade. Decreto regulamentador que não poderia inovar em relação à lei. Recurso oficial, único interposto, improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028273
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1045812-25.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida GLORIA AIDA DE LAS MERCEDES NAVARRO CHAPPA
(ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AROLDO VIOTTI
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1045812-25.2019.8.26.0053 -Voto no 42.104.
2
VOTO No 42.104
REEXAME NECESSÁRIO No 1045812-25.2019.8.26.0053, de São Paulo
RECORRENTE: JUÍZO “EX OFFICIO”
RECORRIDA: GLÓRIA AIDA DE LAS MERCEDES NAVARRO CHAPPA (espólio)
INTERESSADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ 1a INSTÂNCIA: RANDOLFO FERRAZ DE CAMPOS
Mandado de Segurança. Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis”
e Doação de quaisquer bens ou direitos (ITCMD). Fisco que atribui
para o bem imóvel transmitido valor venal de referência adotado
pela legislação do ITBI. Inadmissibilidade. Decreto regulamentador
que não poderia inovar em relação à lei. Recurso oficial, único
interposto, improvido.
I.
Mandado de Segurança impetrado pelo Espólio de
GLORIA AINDA DE LAS MERCEDES NAVARRO CHAPPA contra ato atribuído ao Sr. Chefe
do Posto Fiscal 11 Butantã da Delegacia Regional Tributária da Capital DRTC-III (fls. 49).
Busca seja reconhecido seu direito líquido e certo de recolher o “Imposto sobre Transmissão
'Causa Mortis' e Doação”
ITCMD, incidente sobre imóveis objeto de sucessão “causa
mortis”, utilizando como base de cálculo do referido tributo o valor venal para fins de
lançamento de IPTU. Alega, em síntese, a inconstitucionalidade e ilegalidade da majoração
da base de cálculo do ITCMD instituído pela Lei Estadual no 10.705/2000, por meio do
Decreto no 55.002/2009, uma vez que não poderia um decreto majorar o tributo instituído em
lei. Pede a concessão da segurança, para que possa recolher o ITCMD com base no valor
venal do IPTU.
Deferida a liminar (fls. 49/55), a r. sentença de fls. 107/114, de relatório
adicionalmente adotado, concedeu a segurança, para determinar o cálculo do “ITCMD
relativamente ao(s) bem(ns) aludido(s) na demanda a partir do valor venal para fins de IPTU
vinculado ao ano do óbito do(a) autor(a) da herança e não com base no valor venal de
referência dele, ficando afastada, pois, a aplicação in casu do Decreto Estadual n. 55.002/09
bem como a exigência de valor outro a maior que resulte de emprego daquele valor venal de
referência.” (fls. 114).
Não foi interposto recurso voluntário (cf. certidão de fls. 138), subindo os autos
por força do reexame necessário determinado na r. sentença. Este, em síntese, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1045812-25.2019.8.26.0053 -Voto no 42.104.
3
II.
Nega-se provimento ao reexame necessário.
O impetrante busca o reconhecimento de seu direito líquido e certo de recolher
o Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação ITCMD, incidente sobre os imóveis
objeto de sucessão “causa mortis”, a ser transmitidos aos herdeiros, em virtude do
falecimento, em 07.04.2019, de Gloria Ainda de Las Mercedes Navarro Chappa (fls. 16),
utilizando como base de cálculo do referido tributo seu valor venal para fins de lançamento de
IPTU.
Corretamente acolhido o pedido inaugural.
A Lei paulista no 10.705, de 28.12.2000, instituiu o ITCMD no Estado e assim
dispõe nos artigos referidos pelo Fisco, concernentes à definição da base de cálculo:
“Artigo 9o
A base de cálculo do imposto é o valor venal do bem ou direito
transmitido, expresso em moeda nacional ou em UFESPs (Unidades Fiscais do Estado de São
Paulo).
§ 1o
Para os fins de que trata esta lei, considera-se valor venal o valor de
mercado do bem ou direito na data da abertura da sucessão ou da realização do ato ou contrato
de doação. (....).”
“Artigo 11 Não concordando a Fazenda com valor declarado ou atribuído a bem
ou direito do espólio, instaurar-se-á o respectivo procedimento administrativo de arbitramento
da base de cálculo, para fins de lançamento e notificação do contribuinte, que poderá impugná-
lo.
§ 1o
Fica assegurado ao interessado o direito de requerer avaliação judicial,
incumbindo-lhe, neste caso, o pagamento das despesas.
§ 2o As disposições deste artigo aplicam-se, no que couber, às demais partilhas
ou divisões de bens sujeitas a processo judicial das quais resultem atos tributáveis.”
“Artigo 13 No caso de imóvel, o valor da base de cálculo não será inferior:
I em se tratando de imóvel urbano ou direito a ele relativo, ao fixado para o
lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU;
II em se tratando de imóvel rural ou direito a ele relativo, ao valor total do imóvel
declarado pelo contribuinte para efeito de lançamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR.”
A base de cálculo do ITCMD, como já estabelece o artigo 38 do Código
Tributário Nacional, é “o valor venal dos bens ou direitos transmitidos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1045812-25.2019.8.26.0053 -Voto no 42.104.
4
A lei estadual paulista adotou como parâmetro, em se tratando de bem imóvel
urbano, o valor “fixado para o lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana IPTU”, determinando que a base de incidência do ITCMD não poderia ser
inferior à do IPTU.
Contudo, o Executivo paulista resolveu alterar esse paradigma, e, por meio do
Decreto no 55.002, de 9.11.2009, elegeu novo parâmetro para a base de cálculo do ITCMD,
atribuindo nova redação ao parágrafo único do artigo 16 do Decreto regulamentador do
aludido imposto estadual, o Decreto no 46.655, de 01.04.2002, “verbis”:
“Artigo 16 O valor da base de cálculo, no caso de bem imóvel ou direito a ele
relativo será (Lei 10.705/00, art. 13):
I em se tratando de:
a) urbano, não inferior ao fixado para o lançamento do Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU;
b) rural, não inferior ao valor total do imóvel declarado pelo contribuinte para
efeito de lançamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR;
II o valor pago pelo "de cujus" até a data da abertura da sucessão, quando em
construção;
III
o valor do crédito existente à data da abertura da sucessão, quando
compromissado à venda pelo "de cujus".
Parágrafo único Poderá ser adotado, em se tratando de imóvel: (Redação dada
ao parágrafo pelo Decreto 55.002, de 09-11-2009; DOE 10-11-2009)
1 rural, o valor médio da terra-nua e das benfeitorias divulgado pela Secretaria
de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo ou por outro órgão de reconhecida
idoneidade, vigente à data da ocorrência do fato gerador, quando for constatado que o valor
declarado pelo interessado é incompatível com o de mercado;
2 urbano, o valor venal de referência do Imposto sobre Transmissão de Bens
Imóveis - ITBI divulgado ou utilizado pelo município, vigente à data da ocorrência do fato
gerador, nos termos da respectiva legislação, desde que não inferior ao valor referido na alínea
“a” do inciso I, sem prejuízo da instauração de procedimento administrativo de arbitramento da
base de cálculo, se for o caso.”.
Essa inovação feriu-se de ilegalidade. Consoante se colhe de precedente desta
Câmara, da lavra do Des. OSCILD DE LIMA JÚNIOR, “... mesmo que o fato gerador tivesse
ocorrido depois da publicação do Decreto 55.002/09, ainda assim a base de cálculo do ITCMD
deveria obedecer ao valor venal e não ao valor de referência (valor de mercado). Isso porque,
nos termos do art. 97, inciso II, e seu parágrafo 1o, do CTN, nenhum tributo será instituído, nem
aumentado, a não ser por meio de lei, com exceção das hipóteses previstas na Constituição
Federal” (Apelação Cível 0014312-70.2010.8.26.0053).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1045812-25.2019.8.26.0053 -Voto no 42.104.
5
Decreto não pode inovar no tocante à definição da base de cálculo de tributo,
devendo ater-se à lei em sentido formal que se preordena a regulamentar.
A esse propósito, dentre vários outros precedentes da Corte: “APELAÇÃO
MANDADO DE SEGURANÇA - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “CAUSA MORTIS” E DOAÇÃO
DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS (ITCMD) - BASE DE CÁLCULO ADOÇÃO DE CRITÉRIO
DIVERSO DAQUELE ESTABELECIDO PELA LEI MALTRATO AO POSTULADO DA RESERVA
LEGAL SEGURANÇA CONCEDIDA SENTENÇA MANTIDA. A base de cálculo do ITCMD, nos
termos da lei é o valor venal do bem ou direito transmitido na época da abertura da sucessão.
RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DESPROVIDOS.” (TJSP, 3a
Câmara de Direito Público, Apelação Cível no 0062450-17.2011.8.26.0576, j. 19.02.2013,
Rel. o Des. AMORIM CANTUÁRIA).“TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA
MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS (ITCMD). BASE DE CÁLCULO.
DECRETO No 55.002/2009. Vulnera o § 1o do inciso II do art. 97 do Código Tributário Nacional a
alteração, por meio de decreto regulamentar, da base de cálculo de tributo. Não provimento da
remessa obrigatória e da apelação.” (11a Câmara de Direito Público, Apelação Cível no
0034958-04.2010.8.26.0053, j. 21.10.2014, Rel. o Des. RICARDO DIP).
Nada há, portanto, a alterar na r. sentença, mantendo-se a solução adotada em
primeiro grau.
III.
Por todo o exposto, negam provimento ao recurso
oficial, único interposto.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de julgamento
virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade de julgamento
deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI